Tribunal: STM
Processo: 7000503-40.2022.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. PLEITO DEFENSIVO IN LIMINE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem de ter ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz do art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em elementos contrários à evidência do processo e em depoimentos, exames e documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do art. 551 do mesmo diploma adjetivo.
A liminar será, de plano, indeferida, como ocorreu in tela, quando não preencher os requisitos básicos para sua concessão, tais quais o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do CPPM.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
13/04/2023, 01:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743830757915&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000503-40.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADO(A): RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SILVA (OAB RS95395)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA NÃO CONHECER A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, ANTE A
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS
NO ART. 551 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/04/2023, 01:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743830757915&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
1/7
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000503-40.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REQUERENTE: CLEITON RODRIGUES DA ROSA
ADVOGADO(A): RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SILVA (OAB RS95395)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
ART. 248 DO CPM. PLEITO DEFENSIVO IN LIMINE.
SUSPENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
CONDENAÇÃO.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS BÁSICOS.
PGJM.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART.
551 DO CPPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ação revisional é medida excepcional que, para seu cabimento, tem
de ter ocorrido erro quanto aos fatos, apreciação, avaliação e enquadramento, à luz
do art. 550 do CPPM, bem assim quando o decreto condenatório se fundar em
elementos contrários à evidência do processo e em depoimentos, exames e
documentos falsos ou, ainda, em caso de surgimento de provas novas, a teor do art.
551 do mesmo diploma adjetivo.
A liminar será, de plano, indeferida, como ocorreu in tela, quando não
preencher os requisitos básicos para sua concessão, tais quais o periculum in mora e
o fumus boni iuris.
Quando a Revisão Criminal tiver como fito apenas revisitar questões já
enfrentadas e suplantadas, bem como o reexame de matéria tratada na fase de
conhecimento ou no âmbito recursal, o feito sequer deverá ser conhecido por não se
vislumbrar presentes nenhuma das hipóteses constantes dos arts. 550 e 551 do
CPPM.
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
2/7
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela PGJM, para não conhecer da presente Revisão Criminal,
ante a ausência do preenchimento dos requisitos consubstanciados no art. 551 do
CPPM.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Revisão Criminal proposta pela Defesa em favor do civil
CLEITON RODRIGUES DA ROSA, visando a absolvição de seu Patrocinado, com
espeque no art. 386, IV, V e VII, e no art. 626, ambos do CPP comum, sob a
alegação de suposta prova nova, em razão de condenação transitada em julgado,
cuja pena foi de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 248, parágrafo único, inciso II, do CPM (apropriação indébita).
O Acórdão emanado por esta Corte, quando do julgamento da
Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000, foi assim ementado:
“APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EMPRESA VENCEDORA DE LICITAÇÃO. EQUIPAMENTOS ENTREGUES PARA
REPARO.
NÃO
DEVOLUÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ELEMENTO
SUBJETIVO. NÃO VERIFICADO. ERRO DE FATO. NÃO RECONHECIMENTO.
ATENUAÇÃO DE PENA. COMPORTAMENTO MERITÓRIO ANTERIOR. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO
E/OU
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no crime de apropriação indébita, agravada em
razão de ofício, emprego ou profissão, responsável por empresa vencedora de
processo licitatório que recebe equipamentos para reparo e não os restitui sob
alegação de suposta dívida da Organização Militar. O elemento subjetivo está
demonstrado por meio do animus rem sibi habendi, consistente na vontade de
permanecer com os bens não devolvidos e atualmente em local incerto e não
sabido. Para o reconhecimento do erro de fato, previsto no art. 36 do CPM, espera-
se o agir ou a atenção normal de um homem médio, com grau normal de diligência.
É necessária a comprovação de comportamento excepcional para a aplicação da
circunstância atenuante do comportamento meritório anterior ao crime.
Precedentes do STM. A permuta da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, prevista no art. 44 do Código Penal comum, é inaplicável no âmbito desta
Justiça Especializada. Precedentes do STM. Autoria e materialidade incontestes.
Ausência de nulidade ou de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade.
Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais. Condenação mantida.
Desprovimento. Decisão por maioria”.
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
3/7
Exsurge dos autos que o Requerente teria se apropriado da peça
reversora da Lancha “Chuí” e do gerador de baroeste da Lancha Sinalizadora
“Rigel”, após ter vencido pregão eletrônico com o fito de manutenção das referidas
peças, segundo a sentença, in verbis (Evento 262 da APM):
“(...) equipamentos que foram entregues para reparos à pessoa jurídica J.M
MOREIRAME (sucedida pela XSTEELSUL MONTAGEM LTDA - ME), presentada
pelo acusado, mas que não foram restituídos à Marinha do Brasil, sendo avaliados,
respectivamente, em R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) e R$
31.499,00 (trinta e um mil quatrocentos e noventa e nove reais)”.
A sentença condenatória emanada pelo Juízo a quo foi confirmada, na
íntegra, por esta Corte Castrense, quando do julgamento da Apelação nº 7000849-
59.2020.7.00.0000, sob a Relatoria do Ministro Tenente-Brigadeiro do Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Repise-se que o Acórdão confirmatório transitou em julgado em
10/2/2022, conforme Certidão acostada aos autos da Apelação supracitada (Evento
40).
Em seu petitório, a Defesa pugna pelo julgamento procedente da
presente Revisão Criminal, a fim de que o Requerente seja absolvido, com fincas
nos arts. 386, IV, V e VII, e 626, ambos do CPP comum.
Ademais, o douto causídico ainda tinha pleiteado medida
liminar “para suspender os efeitos da condenação até o final julgamento do
presente pedido revisional, devendo ser comunicado o juízo de origem”, que foi
indeferida por este Ministro-Relator em decisão datada de 8/8/2022, “por não
vislumbrar os requisitos básicos para sua concessão” (Evento 6).
A PGJM, em parecer subscrito pelo Vice-Procurador-Geral de Justiça
Militar, CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, se manifestou nos seguintes termos
(Evento 11):
“Pelo exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal e, no
mérito, acaso conhecida, pelo seu indeferimento, para que seja mantida, em todos
os seus contornos, a condenação ditada em desfavor de Cleiton Rodrigues da
Rosa, consoante os termos da Sentença condenatória do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000005-35.2019.7.03.0203/RS, e o Acórdão confirmatório de tal condenação,
proferido nos autos da Apelação nº 7000849- 59.2020.7.00.0000/DF”. (Grifo
nosso.)
É o Relatório.
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
4/7
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Primo ictu oculi, assiste razão à PGJM.
Trata-se de Revisão Criminal defensiva, buscando a absolvição, com
espeque no art. 386, IV, V e VII, e no art. 626, ambos do CPP comum, sob a
alegação de suposta prova nova, em razão de condenação transitada em julgado,
cuja pena foi de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso nas sanções
do art. 248, § único, inciso II, do CPM (apropriação indébita).
A PGJM, de outra banda, mediante Parecer, manifestou-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento da Revisão Criminal in tela e, caso seja
conhecida, pugna pelo seu indeferimento para manutenção, in totum, da condenação
imposta ao Requerente nos termos da Sentença a quo, bem assim do Acórdão
confirmatório prolatado por este Tribunal.
De início, vale trazer à colação os arts. 550 e 551 do CPPM, que
tratam da Revisão Criminal no âmbito da Justiça Militar, ipsis verbis:
Cabimento
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro (sic)
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena. (Grifos nossos.)
Analisando-se o cabimento da presente Ação Autônoma de
Impugnação – Revisão Criminal –, em consonância com a suposta prova nova,
verifica-se que a defesa do ora requerente acostou aos autos uma mensagem
encaminhada pelo aplicativo WhatsApp à empresa REFRISUL-ME, tendo como
remetente o próprio causídico, com o seguinte teor (Evento 1, doc. 7):
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
5/7
“Boa tarde! Meu nome é DiegoVikboldt Ferreira, sou advogado da empresa
xsteelsul montagens, do Sr. Cleiton. Há algum tempo ele deixou uma peça de uma
embarcação da Marinha para consertares. Hoje ele precisa devolver essa peça sob
pena de responder por apropriação indébita.
Sua filha comentou que o Sr. Se desfez da peça. Preciso saber quem foi vendida”.
É de se notar, conforme consignado na Decisão que indeferiu o pleito
liminar, que, na referida mensagem, não consta, sequer, a data em que foi
encaminhada, tampouco se obteve a resposta dela.
Aliás, denota-se que a defesa já havia aduzido, em sede de Alegações
Escritas, que a peça estaria em posse da empresa REFRISUL-ME, sendo que ela
teria sido deixada na mencionada empresa para parte do reparo, ou seja, o ora
requerente terceirizou parte do serviço, conforme se verifica no seguinte trecho, in
verbis (Evento 253, fl. 4, da APM):
“[...] O equipamento foi efetivamente deixado na oficina Refrisul para uma parte
do reparo (evento 176 – 1COMP). A retenção é, em verdade, uma equivocada
tentativa coercitiva de receber créditos que o acusado entende que lhe são devidos
e, também, os valores para prosseguir com o conserto [...]”. (Grifo nosso.)
De igual modo, o douto causídico, quando de suas razões ao Recurso
de Apelação, também sustentou a mesma tese, in verbis:
“[...] Após o depoimento pessoal do acusado, a defesa juntou áudio e informação
da empresa Refrisul (evento 175), onde constou que o equipamento estava sob a
posse desta. Notadamente, o representente (sic) legal desta empresa não teve
intenção de fornecer informações precisas sobre o fim dado ao equipamento (evento
222) e, por esta razão, não concederia à defesa sua qualificação, nem tampouco a
qualificação da emissora do áudio do evento 175 [...]”. (Grifo nosso.)
Tudo isso demonstra que a defesa nada trouxe de contemporâneo. Ao
contrário, vê-se que são matérias em que os Juízos da primeira instância (Auditoria)
e deste grau recursal (STM) já se debruçaram sobre elas, demonstrando que o douto
causídico pretende, com essa Ação Revisional, apenas revisitar questões,
anteriormente, enfrentadas e suplantadas, bem como querendo fazer crer que a
mensagem encaminhada para a empresa REFRISUL-ME, sem data e sem reposta,
seja considerada fato novo, quando na verdade, comprovadamente, não é, com todas
as vênias.
A propósito, não se pode perder de vista, consoante muito bem
observado pelo representante da PGJM, que a defesa ainda teve mais uma
oportunidade de manejo recursal legítimo, e não manejou em momento oportuno –
qual seja, os Embargos Infringentes e de Nulidade–, eis que devidamente intimada
do Acórdão, não unânime, prolatado em sede de Apelação, a defesa constituída
deixou transcorrer in albis o prazo para opor o citado recurso.
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
6/7
Ora, claro está que o douto causídico teve acesso irrestrito à ampla
defesa e ao contraditório, bem como oportunidade de se utilizar de todo o acervo
recursal previsto e disponível, e não utilizou e, somente agora, nesse instante
processual, pretende utilizar desta medida excepcional para buscar uma incabível
rediscussão de assunto já examinado e exaurido em momento processual legítimo e
oportuno.
Veja-se que, a exemplo da sentença a quo, o Acórdão emanado no
curso da Apelação, também, tratou sobre o tema que a defesa pretende in
tela reanalisar por meio desta via eleita inadequada, ipsis litteris:
“Durante seu interrogatório, em março de 2020, foi orientado pelo magistrado
para que efetuasse a devolução do citado bem. Somente a partir desse momento,
compareceu na sede da oficina para recuperá-lo, contudo sem sucesso porque a
empresa estava fechada. Em resposta ao Ofício da Auditoria, o representante da
Refrisul assim se manifestou, ipsis litteris:
"O sr. Cleiton deixou essa caixa aqui há quase 4 anos atrás e nunca mais
apareceu, pode confirmar a data, pelo recibo q ele tem, sendo assim eu o procurei
mas não o encontrei mais e depois de 3 anos vendi como sucata para um senhor q
não sei nem o nome e que segundo ele iria negociar na Quase Nova, av. Santos
Dumont em Rio grande...Esperei por mais de 3 anos pela retirada, e hoje nem
oficina tenho mais, pesquisei sobre o prazo de retirada mediante as leis vigentes e
por isso me disfiz (sic)da caixa esperando ainda o dobro do tempo p evitar
problemas... Não tinha nem local para guardar, pois aluguei a oficina. tenho
testemunha do tempo 4 anos q esperei para retirada." (APM 7000005-
35.2019.7.03.0203, Evento 187)”. (Grifos nossos.)
Assim, ausentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 551
do CPPM, a ação revisional não merece, de fato, ser conhecida, consoante tem
julgado esta Corte Castrense em casos semelhantes, ipsis verbis:
“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. ART. 235 DO
CPM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 551 DO
CPPM. NÃO CONHECIMENTO. Ausentes os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM, não se conhece da Revisão Criminal. Preliminar
de não conhecimento da Revisão Criminal acolhida. Decisão unânime”. (STM.
REVISÃO CRIMINAL nº 7000759-17.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24/2/2022). (Grifos nossos.)
No mesmo diapasão, assim leciona Eugênio Pacelli, in verbis:
“[...] compreende-se que a via aberta à ação de revisão criminal não seja assim
tão alargada, como se se tratasse de uma nova ação penal invertida, isto é,
promovida pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos para o ajuizamento de
tais ações, a impor que tenham elas fundamentação vinculada.
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 01:22
:: 40001350123 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5a80eaeda76a3eac...
7/7
Por fundamentação vinculada estamos nos referindo às exigências a que deverá
submeter-se o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de
cabimento da ação”.(EUGÊNIO PACELLI. Curso de Processo Penal. – 22. ed. rev.,
atual. e ampl. – São Paulo, 2018. p. 792.) (Grifos nossos.)
Ou seja, o autor da vertente ação autônoma de impugnação, para sua
propositura, deve se ater às hipóteses de cabimento, pois ela está adstrita às
possibilidades outorgadas pela Lei Adjetiva, não se prestando – esta ação revisional
– para mera rediscussão de temas exaustivamente enfrentados dentro do esquadro da
legalidade.
O fato é que, conforme salientado linhas atrás, o tema trazido pela
defesa, como prova nova, foi objeto de exame pela sentença condenatória, na fase de
conhecimento, e pelo Acórdão confirmatório, em sede recursal, não se constituindo,
portanto, em prova contemporânea, como acredita o douto causídico, por estar em
desacordo com o art. 551 do CPPM, razão pela qual o presente feito não merece ser
conhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela
PGJM, para não conhecer da presente Revisão Criminal, ante a ausência de
preenchimento dos requisitos consubstanciados no art. 551 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350123v4 e
do código CRC fe67b645.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:55:9
7000503-40.2022.7.00.0000
40001350123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR